Tribunal: TJDFT
Processo: 0002241-95.2016.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. OMISSÃO. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO DO CONTRATO COM FIXAÇÃO DE PERDAS E DANOS. CLÁUSULA CONTRATUAL. PACTA SUNT SERVANDA. RELAÇÃO REGIDA PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VÍCIO EXISTENTE. RECONHECIMENTO QUE NÃO LEVA À MODIFICAÇÃO DO JULGADO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO. RECURSO PROVIDO.
1. Notadamente, os embargos de declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. A falta de abordagem sobre questão específica apresentada no recurso leva ao reconhecimento da existência do vício de omissão no julgado.
3. O promitente comprador pode requerer a resolução do contrato sem prejuízo do reconhecimento da responsabilidade da promitente vendedora por perdas e danos, conforme faculta o art. 35, III, do CDC.
4. Desse modo, a aplicação da cláusula 7.1.1 do contrato tem essa finalidade, de reparar o consumidor pelos danos suportados pela inadimplência contratual por parte da ora embargante, não se aplicando o art. 411 do Código Civil, como pretende em seu recurso, pois a relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. No tocante ao princípio do pacta sunt servanda, o argumento da parte é risível, pois restou claro no acórdão o descumprimento ao que fora pactuado no instrumento firmado com o embargado, sendo o contrato rescindido por sua culpa exclusiva, razão porque não lhe cabe invocar preceitos normativos que foram por ela inobservados, o que a submete às sanções previstas no contrato, as quais, volto a afirmar, são interpretadas à luz da lei consumerista.
6. Embargos de declaração acolhidos para integralizar o acórdão embargado, sem efeitos modificativos.